Tribunal: TJSP
Processo: 2264279-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Pretensão de se modificar a r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento. Hipótese em que esta Câmara negou provimento ao referido recurso. Nada mais há a antecipar e/ou a suspender. Recurso prejudicado.